Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C DANO MORAL. IPTU. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO. FINALIZAÇÃO DA OBRA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS NO DISTRITO FEDERAL. REQUISITO CUMULATIVO.
1. O IPTU é um imposto de competência dos municípios, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física (como definido na lei civil), localizado na zona urbana do município. Inteligência do artigo 32 do Código Tributário Nacional.
2. O Decreto Distrital 28.445/2007, que explicitou todos os elementos atinentes à cobrança do IPTU, definiu alíquotas diferenciadas para imóveis residenciais edificados ou em construção.
3. Nos termos da alínea b, do inciso II, do artigo 15 “in fine, do Decreto” 28.445/07, para que o contribuinte obtenha o benefício da redução da alíquota do IPTU não basta a existência de alvará de construção, mas, cumulativamente, a prova da inexistência de titularidade de outro imóvel da mesma natureza no Distrito Federal.
4. Comprovado nos autos que o contribuinte possui outros imóveis residenciais no Distrito Federal, não faz jus à redução da alíquota de 3% (três por cento) para 1% (um por cento).
5. Para obter o benefício de redução da alíquota para 0,30% (trinta centésimos por cento) o contribuinte deverá comprovar a ciência da Administração quanto à finalização da edificação, notificando-a até o último dia do mês de novembro do exercício anterior ao do lançamento do imposto, conforme previsão do artigo 15, § 1o, II, a do Decreto 28.445/2007.
6. A ausência do cumprimento do dever legal de informar à Secretaria de Fazenda o término das edificações impede a obtenção da redução da alíquota do tributo.
7. Recurso conhecido e desprovido.